Tribunal: TJES
Processo: 5001643-64.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001643-64.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIVALDO LEONEL
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO PARQUE RESIDENCIAL JARDIM DA FLORESTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE/REQUERIDO QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO, UMA VEZ QUE FOI DEFERIDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE RECORRENTE, ENTRETANTO, NÃO HOUVE TAL REQUERIMENTO PELA PARTE RECORRENTE. ASSISTE RAZÃO O EMBARGANTE VEZ QUE NÃO HOUVE O PLEITO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. POR TAIS MOTIVOS, CONHEÇO DOS EMBARGOS, DANDO-LHE INTEGRAL PROVIMENTO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO CONSTANTE DO JULGADO. ONDE SE LÊ: “CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA,
A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15”.
LEIA-SE: “CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15”
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.